Tribunal: TJSP
Processo: 2375170-31.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Cobrança de mensalidades escolares. Cumprimento de sentença. Obrigação não satisfeita. Pleito de penhora sobre percentual do salário da executada acolhido. Existência de duas fontes pagadoras. Decisão interlocutória que rejeita a impugnação de uma das empregadoras e determina a expedição de MLE em favor da exequente. Inconformismo. Tese de que são pessoas jurídicas

Ementa:
Agravo de instrumento. Cobrança de mensalidades escolares. Cumprimento de sentença. Obrigação não satisfeita. Pleito de penhora sobre percentual do salário da executada acolhido. Existência de duas fontes pagadoras. Decisão interlocutória que rejeita a impugnação de uma das empregadoras e determina a expedição de MLE em favor da exequente. Inconformismo. Tese de que são pessoas jurídicas integrantes do mesmo grupo jurídico. Circunstância que não afasta, ordinária e necessariamente, a extensão da responsabilidade da execução também à entidade hospitalar. Empresas detentoras de CNPJ's distintos. Vedação, outrossim, da defesa de direito alheio em nome próprio. Terceira interessada que não pode impugnar, em nome próprio, direito de terceiro (art. 18 do Código de Processo Civil). Ausência de qualquer manifestação do Hospital Alvorada. Decisão mantida. Agravo desprovido.